Tribunal: TJSP
Processo: 1006093-78.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Em face dos vícios que tornaram impróprio e inadequado ao fim que se destina o veículo novo adquirido, zero quilômetro, como se diz, mantêm-se o decreto de rescisão da compra e venda e o reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária à repetição do preço e ao pagamento de indenização moral, cujo arbitramento se reduz. Apelos providos em

Ementa:
Em face dos vícios que tornaram impróprio e inadequado ao fim que se destina o veículo novo adquirido, zero quilômetro, como se diz, mantêm-se o decreto de rescisão da compra e venda e o reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária à repetição do preço e ao pagamento de indenização moral, cujo arbitramento se reduz. Apelos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1006093-78.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que são apelantes RENAULT DO BRASIL
S/A e PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS
PRUDENTE LTDA e é apelado VALDECIR SOUZA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
OS APELOS, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
2
Voto no 41.175
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482
2a Vara Cível de Presidente Prudente
Apelantes: Renault do Brasil S/A e Proeste Comércio de
Veículo e Peças Prudente Ltda.
Apelado: Valdecir Souza de Oliveira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face dos vícios que tornaram
impróprio e inadequado ao fim que se
destina o veículo novo adquirido, zero
quilômetro, como se diz, mantêm-se o
decreto de rescisão da compra e venda e
o
reconhecimento
da
legitimidade
passiva e da responsabilidade solidária
da fabricante e da concessionária à
repetição do preço e ao pagamento de
indenização moral, cujo arbitramento se
reduz. Apelos providos em parte.
Em peças autônomas (fls. 391/412 e
417/432), rés, fabricante e concessionária revendedora da
marca, apelam da respeitável sentença (fls. 367/376) que
acolheu em parte demanda por rescisão contratual, por
repetição do preço do veículo e da “central de multimídia” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
3
por indenização material e moral.
Ambas reclamam de ilegitimidade, que
uma atribui à outra, e negam a obrigação, e o dano moral e
querem, de modo alternativo, a redução do arbitramento da
indenização dessa natureza.
A primeira nega a relação de consumo e
argumenta com aquisição do veículo pelo autor “para uso
profissional” e a pertinência da inversão do ônus da prova.
Nega também a prática de ilícito e o nexo causal e a
solidariedade e argumenta com vício no serviço prestado
pela concessionária na instalação do sistema multimídia, não
na fabricação do veículo, que, sustenta, foi entregue “em
perfeitas condições de uso e segurança”, com a conclusão da
perícia e com enriquecimento ilícito na “devolução do valor
pago”.
A segunda argumenta com “defeito” “de
fabricação”, “fato do produto”, e com responsabilidade da
fabricante, sendo a dela, “comerciante”, subsidiária.
Vieram preparo (fls. 414/415 e 433/435)
e resposta (fls. 441/451).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
4
É o relatório.
1. Na inicial, narrou o autor que o
veículo novo Peugeot/Fluence, ano 2016, modelo 2017,
placa FFE 8109, adquirido em 28 de setembro de 2016,
“saiu da concessionária” em 7 de outubro de 2016, para
“instalação de central multimídia automotiva”, e apresentou,
a partir de então, “defeitos de fabricação no ar-
condicionado” e na referida central. Foi “levado” “por
diversas vezes a concessionária sem êxito”.
2. Há evidente relação de consumo,
destinatário final o autor, a cuja caracterização não obsta sua
qualificação de servidor público federal.
3.
A
legitimidade
passiva
e
a
responsabilidade solidária toca a ambas as fornecedoras, a
fábrica e a concessionária, porque se trata de vício do
produto (Código de Defesa do Consumidor, art. 18), não de
defeito (idem, artigos 12 e 13).
4. Nem é preciso cuidar de inversão do
ônus da prova, que se admitiria, porque a perícia atestou que
“o kit multimídia não estava instalado no veículo” e que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
5
“impeditivo técnico” “chicote elétrico” do modelo não se
instalaria “o kit multimídia” “original de fábrica”, a revelar
que “houve erro na venda” “pela concessionária” (fl. 276).
Atestou também que “não foi possível”
“identificar onde estava o micro furo no sistema de ar
condicionado”, pois “o veículo já estava sem gás algum”, e,
“conforme relatam as ordens de serviços”, o veículo “está
com defeito de fabricação no sistema de ar condicionado”
(idem).
Atestou ainda que para o conserto do
sistema de ar condicionado seria “necessário enviar” para
fábrica e “desmontar todo o veículo”, com custo “inviável”
(idem).
Somem-se a isso as inúmeras idas à
concessionária para reparo - 1o e 3 de novembro (fl. 28) e 8
de dezembro de 2016 (fl. 34) e 6 e 10 de fevereiro (fls. 26 e
36/37) e 17 de março de 2017 (fl. 43) -, sem sucesso.
Assim, tem-se como certo o vício no
sistema de ar condicionado, tão mais relevante quanto se
considere o local do negócio, e da “central de multimídia”, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
6
que tornou o veículo impróprio e inadequado ao fim que se
destina e justifica a rescisão do contrato de compra e venda
e a repetição do preço.
5. Não bastasse, o quadro reflete
evidente frustração e desrespeito ao consumidor, mais que
mero aborrecimento, o que se traduz em dano moral, porque
automóvel novo ou zero quilômetro, como se diz, é bem
durável cuja qualidade se tem por aferida antes da entrega
ao adquirente.
Aí, sem se cogitar de culpa, que também
há, ambas as rés, fabricante e concessionária, obrigam-se a
indenizar, na linha da orientação desta Câmara,1 afinada
com a do Superior Tribunal de Justiça.2
6. No arbitramento da indenização,
consideram-se sua real finalidade, a de amenizar a lesão,
tanto quanto possível, e a de desestimular a prática, o grau
de culpa e a consequência do dano.
Ponderados tais aspectos, reduz-se o
montante a doze mil reais, perto de vinte por cento do preço
pago (fls. 22/24), com correção monetária e juros como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
7
fixados em primeiro grau.
7. Em suma e com o reparo acima
referido, mantém-se por seus próprios fundamentos a
sempre cuidadosa, precisa e respeitável sentença proferida
pelo douto Juiz SILAS SILVA SANTOS.
Diante da parcial decadência recursal
delas, eleva-se em um ponto percentual o arbitramento da
honorária de sucumbência.
8. Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento a ambos os apelos.
Celso Pimentel
relator
________________________
1 Ap. 990.10.020974-4, j. 14.9.2010; Ap.1.178.215-0/3, j. 26.8.2008; Ap.
1.036.010-0/4, j. 10.4.2007 e Ap. 0032572-47.2011.8.26.0576, j.22.2.2013,
deste relator.
2 - “Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor
de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por
diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” -
AgInt no AREsp 821.945/PI, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 1/7/2016. Idem, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
8
AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 10/6/2015.
- “1. O acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos
para concluir que os danos sofridos pelo agravado ultrapassam os meros
dissabores, tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas para a solução
do problema e a frustração da expectativa de utilização do veículo novo por
longo período, circunstância que impede a rediscussão do tema em face do
óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. É cabível indenização por dano
moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à
concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no
veículo adquirido” - AgRg no AREsp 776.547/MT, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe
12/2/2016.
- “É cabível o pagamento de indenização por danos morais quando o
descumprimento contratual ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento” -
AgRg no AREsp 138.093/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 20/11/2015.
Idem, AgRg no AREsp 533.916/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 11/5/2015.
- “1. "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de
vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária
(fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC"
(REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). 2. O defeito apresentado em
veículo novo, quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de
indenização por dano moral” - AgRg no AREsp 692.459/SC, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
9
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe
23/6/2015.
- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível
indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro
necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos
apresentados no veículo adquirido” - AgRg no AREsp 453.644/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe
22/6/2015.
- “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de ser cabível
indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro
necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos
apresentados no veículo adquirido” - AgRg no AREsp 385.994/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
25/11/2014, DJe 10/12/2014.
- “A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização
por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita
retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos - REsp
1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 3/6/2014, DJe 8/9/2014.
“O defeito apresentado em veículo novo, via de regra, implica mero
dissabor pessoal, sem repercussão no mundo exterior. Todavia, quando o
defeito extrapola o razoável, tal como a hipótese de automóvel zero-
quilômetro que, em menos de um ano, fica, por mais de 50 dias, paralisado
para reparos, por apresentar defeitos estéticos, de segurança, motorização e
freios, considera-se superado o mero dissabor decorrente de transtorno
corriqueiro, tendo em vista a frustração e angústia, situação que invade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
10
seara do efetivo abalo psicológico” - REsp 1249363/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/3/2014, DJe
17/3/2014.
- “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a
indenização por dano moral na hipótese de o adquirente de veículo novo ter
que comparecer diversas vezes à concessionária para realização de reparos.”
“No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu demonstrada a falha na
prestação de serviços, uma vez "evidenciado nos autos que o autor comprou o
veículo Ford/Fiesta zero quilômetro, o qual, logo após a aquisição - pouco
mais de dois meses - começou a apresentar problemas, ensejando diversas
entradas na oficina da corré Savana Veículos S.A., sem que houvesse uma
solução definitiva dos problemas, bem como que o veículo somente veio a ser
consertado por terceiro" (e-STJ fl. 472)” AgRg no AREsp 76.980/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
14/8/2012, DJe 24/8/2012.
- “O vício do produto ou serviço, ainda que solucionado pelo fornecedor no
prazo legal, poderá ensejar a reparação por danos morais, desde que presentes
os elementos caracterizadores do constrangimento à esfera moral do
consumidor. Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses
de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir
substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito
à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os
vícios do produto no prazo legal.” REsp 324.629-MG, rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 10.12.2002, DJ 28.4.2003, maioria, que se reporta a outros
precedentes: REsp 174.382/SP, rel. Min. MENEZES DIREITO, 3a T., DJ
13.12.1999; REsp 235.678/SP, rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, 4a T.,
DJ 14.2.2000; REsp 257.036/RJ, rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006093-78.2017.8.26.0482 – Crs 29220e
11
T., DJ 12.2.2000; REsp 304.738/SP, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, 4a T., DJ 13.8.2001; REsp 305.566/DF, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a T., DJ 13.8.2001; REsp 173.526/SP, rel. Min.
RUY ROSADO DE AGUIAR, 4a T., DJ 27.8.2001; REsp 286.202/RJ, rel.
Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, 4a T., DJ 19.11.2001; REsp 328.182/RS,
rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a T., DJ 4.2.2002, REsp
327.420/DF, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a T., DJ
4.2.2002, e REsp 300.190/RJ, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, 4a T., DJ 18.3.2002, segundo os quais “a reparação por danos
materiais decorrentes de vício do produto ou serviço não afasta a
possibilidade de reparação por danos morais, desde que comprovado o fato e
demonstrado, pelas regras da experiência comum, a ocorrência de efetivo
constrangimento à esfera moral da vítima”.
- “Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de
veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes
para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” - REsp
1632762/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/3/2017, DJe 21/3/2017.